Tribunal: TJBA
Processo: 8011344-95.2019.8.05.0150
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8011344-95.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALVARÁ SANITÁRIO. SUPERMERCADO. EXIGÊNCIA DE REGISTRO EM CONSELHO PROFISSIONAL. NUTRIÇÃO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de reexame necessário de sentença que concedeu a segurança para afastar a exigência de apresentação de certificado de regularidade técnica junto ao Conselho Regional de Nutrição (CRN) como condição para a renovação do alvará sanitário de um supermercado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal o ato administrativo que condiciona a renovação do alvará sanitário de um supermercado à comprovação de sua regularidade perante o Conselho Regional de Nutrição.

III. Razões de decidir

3. A obrigatoriedade de registro em conselho profissional é definida pela atividade básica da empresa, conforme estabelece a Lei nº 6.839/80.

4. A atividade principal da impetrante é o comércio varejista e atacadista de produtos alimentícios, a qual não se confunde com a prestação de serviços de nutrição, ainda que possua setores acessórios como padaria ou lanchonete.

5. O ato da autoridade municipal viola o princípio da legalidade estrita, pois não há previsão na legislação federal ou municipal que imponha a supermercados a inscrição no Conselho Regional de Nutrição ou a contratação de profissional da área como responsável técnico.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios reconhece a ilegalidade de tal exigência para estabelecimentos cuja atividade básica seja o comércio de alimentos.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança concedida. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento:
"É ilegal a exigência de registro de supermercado no Conselho Regional de Nutrição como condição para a renovação de alvará sanitário, uma vez que a atividade básica do estabelecimento é o comércio de alimentos, não se enquadrando nas hipóteses que obrigam a inscrição no referido conselho profissional."

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei nº 6.839/80, art. 1º; Decreto nº 84.444/80, art. 18; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; Lei Municipal nº 945/2000, art. 212.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.441.874/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16/05/2017; TJBA, Apelação Cível n. 0500692-43.2019.8.05.0039, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 24/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Reexame Necessário n. 8011344-95.2019.8.05.0150, em que figuram como impetrante
ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
e, como impetrados
, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS e COORDENADOR-CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE LAURO DE FREITAS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
MANTER A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, pelas razões adiante explanadas.